Tribunal: TJDFT
Processo: 0713712-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 593 DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXARCEBADA. MANUTENÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSERVAÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PENA-BASE MANTIDA. FRAÇÃO DE 1/3 RELATIVA À TENTATIVA MANTIDA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos constantes no termo de interposição (art. 593, inciso III, do CP) e não às razões do recurso, conforme disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal. No presente caso, o patrono do réu interpôs recurso de apelação, alegando tão somente existir erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena (art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP).

2. É possível a valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade, em virtude do expressivo número de facadas perpetrados contra a vítima. 2.1. Não configura bis in idem o reconhecimento da culpabilidade com a redução mínima decorrente da tentativa.

3. Devem ser mantidas as circunstâncias do crime desfavoráveis quando motivadas por fundamentação idônea.

4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.

5. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.

6. Recurso conhecido e desprovido.